Tribunal: TJDFT
Processo: 0003598-77.2011.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Nada a prover quanto à petição de ID 29453856. Não há previsão legal para suspensão do julgamento pelo simples fato de ajuizamento de embargos de terceiros. Também não vislumbro qualquer prejuízo aparente, visto que o julgamento da apelação não interfere no julgamento dos embargos de terceiros opostos pelo peticionante. Assim, mantenha-se o feito em pauta. Publique-se.